Tribunal: STF
Processo: RE 92205
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-11-03
Data de publicação: 1982-11-03

Ementa:
Embargos de divergência - Certificado de Quitação adequadamente suprido.
Preliminares improcedentes.
Regras técnicas insuscetíveis de fundamentar divergência. 
Acórdãos-padrão, que não ferem, de modo dissidiável, a tese do aresto embargado.
Embargos de divergência não conhecidos.